Tribunal: STF
Processo: ARE 1373367
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA.APLICAÇÃO DO IPCA-E. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.



    1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução com a extensão da GDPGTAS aos substituídos processuais no mesmo percentual de 80% concedido aos servidores ativos desde a impetração da Segurança e até sua extinção, e com a utilização do IPCA-E, como fator de correção monetária, afastando para esse fim a TR.



    2. Pretensão recursal consubstanciada: a) no reconhecimento judicial de que os agravados não devem receber a gratificação de atividade pelo mesmo valor que aquele que se aposentou integralmente, mas na exata proporção da aposentadoria percebida pelo instituidor; e b) na aplicação dos critérios de correção monetária previstos no art. 1°-F da Lei n°. 9.494/97 até o trânsito em julgado do acórdão proferido no RE 870.947, ou na determinação de sobrestamento do feito até a publicação da decisão sobre a modulação dos efeitos.



    3. Conforme se verifica dos autos, não há determinação no título judicial transitado em julgado para que se aplique a "proporcionalidade", e não tendo sido essa matéria de defesa alegada na fase de conhecimento, não pode haver inovação em sede de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.



    4. Alegação contra a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não tributárias. STF: RE Repercussão Geral n°. 870.947/SE. STJ: REsp Repetitivo n°. 1.495.146/MG. Correção monetária pelo IPCA-E. Juros moratórios pelos índices de remuneração da caderneta de poupança.



    5. Não se desconhece a recente decisão do STF, em sede de embargos de declaração no RE n°. 870.947/SE, quanto à suspensão do seu efeito vinculante imediato. Nesse tocante, esta Primeira Turma assim se posicionou: "Ainda que se considere que o STF recentemente, em sede dos embargos de declaração opostos no RE n° 870.947, suspendeu o seu efeito vinculante imediato, tem-se por certo que, com essa decisão, o Pretório Excelso apenas desobrigou, mas não impediu, o afastamento daquela regra de correção monetária" (ED em AC/PB n° 0807725-73.2017.4.05.8200 Rei. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho, Primeira Turma, Julgamento: 04/10/2018).



    6. Aplica-se, portanto, o IPCA-E como critério de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, tanto no período anterior quanto no posterior à expedição do precatório, por ser o que melhor reflete as perdas inflacionárias.



    7. Agravo de instrumento improvido.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 40, § 1º, inciso III, "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente